Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019086-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Gratificação de Inatividade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINA MARTINS DA ANUNCIACAO - CPF: 700.526.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LINA TEIXEIRA COSTA - CPF: 208.112.681-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA DE ALMEIDA GAKLIK - CPF: 106.732.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA MARQUES MONTEIRO - CPF: 171.897.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAURA CHAPADENSE LIBERALESSO - CPF: 819.225.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAURIA MARTINS DA SILVA - CPF: 054.589.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDINALVA VENCESLAU DE MORAES - CPF: 104.501.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDNEI RODRIGUES VITORIO - CPF: 138.764.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LINEUSA ANGELICA DIAS - CPF: 162.088.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LISIA EUNICE MACIEL SAMPAIO - CPF: 072.304.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS E FINANCEIROS. SEGREDO DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. RISCO DE FRAUDES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP contra decisão proferida no cumprimento de sentença (Ação Indenizatória de Danos Materiais) que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça, sob o fundamento de inexistirem elementos que justificassem a restrição de acesso aos autos. O Agravante alegou que a demanda coletiva expõe dados sensíveis de diversos beneficiários, como nomes completos, documentos pessoais, dados bancários e financeiros, o que poderia colocar em risco sua segurança e privacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível decretar o segredo de justiça em cumprimento de sentença que envolve a exposição de dados bancários e financeiros de diversos beneficiários, mesmo não estando o caso expressamente previsto nas hipóteses do artigo 189 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A publicidade dos atos processuais é regra geral prevista no artigo 5o, LX, da CF/1988, mas admite mitigação quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

4.

O artigo 189 do CPC apresenta hipóteses exemplificativas em que se admite o segredo de justiça, sendo possível sua decretação em situações análogas que envolvam a proteção de direitos fundamentais, como a privacidade e a segurança das partes.

5.

O processo de origem trata de cumprimento de sentença indenizatória com valores expressivos, contendo documentos que revelam dados pessoais e bancários das credoras, o que justifica a necessidade de resguardo dessas informações.

6.

Há risco concreto de utilização indevida desses dados por terceiros para a prática de fraudes, como golpes envolvendo solicitações falsas de transferências bancárias com base em informações extraídas de processos públicos.

7.

Jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece a possibilidade de decretação do segredo de justiça quando houver exposição de dados bancários e sensíveis, mesmo fora das hipóteses taxativas do artigo 189 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a decretação do segredo de justiça em cumprimento de sentença que envolva exposição de dados pessoais e financeiros das partes, ainda que não expressamente prevista nas hipóteses do artigo 189 do CPC, quando configurado risco à privacidade e à segurança dos envolvidos.

2.

A proteção de dados sensíveis em processos judiciais coletivos atende à defesa da intimidade e à prevenção de fraudes, justificando a restrição de acesso aos autos às partes e seus procuradores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X, XII, XIV, XXXIII e LX; CPC, art. 189, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.082.951/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.08.2015; TJ-GO, AI 5244270-54.2024.8.09.0137, rel. Des. Altamiro Garcia Filho; TJ-MG, AI 3203348-51.2023.8.13.0000, rel. Des. Baeta Neves, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Publico – SINTEP, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de sentença (Ação Indenizatória de Danos Materiais) n. 0012814-89.2010.8.11.0041, indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça sob o fundamento de ausência de elementos relevantes que justifiquem a imposição de restrição de acesso aos autos.

Nas razões recursais, o Recorrente alega que a demanda possui natureza coletiva e envolve exposição de dados pessoais e sensíveis de diversos integrantes (como nomes completos, documentos, dados bancários e financeiros), cuja divulgação irrestrita representa grave risco à segurança e à privacidade dos titulares.

Assevera que a constatação de reiterados golpes praticados a partir da utilização de informações constantes de processos judiciais, situação que inclusive motivou a criação de campanha nacional pela OAB e de canal específico pela OAB/MT para o recebimento de denúncias de fraudes, reforça a necessidade de restrição de acesso aos autos, a fim de resguardar a intimidade, a segurança e a integridade das partes envolvidas.

Com essas razões,
pugna pelo provimento do recurso, para que seja decretado o segredo de justiça nos autos de cumprimento de sentença n. 0012814-89.2010.8.11.0041, restringindo-se o acesso aos autos apenas às partes e seus respectivos procuradores.

Sem pedido de liminar em sede recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a pretensão recursal é a reforma da decisão agravada, com o propósito de que seja decretado o segredo de justiça no cumprimento de sentença de origem.

O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“[...] Indefiro o requerimento formulado pela parte exequente quanto ao segredo de justiça, tendo em vista a ausência de elementos relevantes que justifiquem a imposição de restrição de acesso aos autos.”. (id. 194345494).

Cumpre assentar, desde logo, que a publicidade dos atos processuais, prevista no artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, constitui regra geral, podendo ser relativizada quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem.

Na mesma linha, o artigo 189 do Código de Processo Civil prevê hipóteses em que os feitos podem tramitar em segredo de justiça, consagrando, assim, a proteção a valores fundamentais como a privacidade e a segurança das partes.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que esse rol é meramente exemplificativo, permitindo a decretação do segredo de justiça em situações em que se constate risco de exposição de dados e informações sensíveis, por envolver direitos fundamentais que reclamam tutela jurisdicional. Veja-se:

“[...] essas hipóteses constituem rol exemplificativo, não exaustivo, sendo autorizado o segredo de justiça em outras situações também merecedoras de tutela jurisdicional, por envolverem a preservação de outras garantias, valores e interesses fundamentais, como o direito à intimidade da parte (CF, art. 5o, X), ao sigilo de dados (CF, art. 5o, XII), o resguardo de informações necessário ao exercício profissional (CF, art. 5o, XIV) ou para atender a interesse público, relacionado à segurança da sociedade e do Estado (CF, art. 5o, XXXIII). (STJ, REsp n. 1.082.951/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 17/8/2015).

No caso em análise, cuida-se de cumprimento de sentença de natureza indenizatória, que visa à expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em favor das Exequentes, cujo montante global supera duzentos mil reais. O processo originário contém documentos que revelam informações bancárias e financeiras das credoras, como movimentações, dados pessoais e dados sensíveis, circunstância que demonstra a necessidade de resguardar sua intimidade e segurança.

Trata-se, portanto, de situação em que a publicidade irrestrita não atende ao interesse público e, ao contrário, pode gerar prejuízos concretos às partes envolvidas.

Não se pode ignorar que, nos dias atuais, golpistas têm se valido do acesso a informações constantes de processos públicos para aplicar fraudes sofisticadas, cada vez mais personalizadas, utilizando nomes, valores e dados bancários de credores para induzi-los em erro.

São comuns casos em que esses fraudadores criam um senso de urgência, solicitando transferências via PIX para supostas custas ou taxas processuais, utilizando-se, inclusive, de dados autênticos extraídos dos autos e imagens de advogados em redes sociais. Assim, a crescente sofisticação dessas práticas ilícitas reforça a necessidade de maior cautela na preservação dos dados pessoais e financeiros revelados nos processos.

Dessa forma, ainda que o caso não se enquadre estritamente nas hipóteses do artigo 189 do CPC, a peculiaridade da demanda, que envolve a exposição de dados bancários e financeiros das Exequentes, revela-se suficiente para justificar a decretação do segredo de justiça, porquanto ausente interesse público que recomende a ampla publicidade. Ao revés, o interesse a ser preservado é o da proteção das partes contra a utilização indevida de suas informações.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Falta de interesse recursal. Há interesse recursal quando o recurso interposto pela parte é o meio útil, adequado e necessário para modificar a situação jurídica obtida com a prolação da decisão. Tutela de urgência. Requisitos. Suspensão parcial da cobrança. Exigência de caução. Valor Integral. Presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida, é desproporcional e desnecessária a exigência de caução correspondente à integralidade da quantia objeto do contrato tido como fraudulento, especialmente quando demonstrada a reversibilidade da medida concedida e ausência de prejuízo. Pedido de segredo de justiça
. Exposição de dados bancários. Na hipótese de exposição de dados e informações de movimentações bancárias, deve ser deferido o pedido para que o processo prossiga sob segredo de justiça (art. 189, inciso III do CPC)
. Recurso conhecido e provido. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5244270-54.2024.8.09.0137 GOIÂNIA, Relator: Des(a) . Altamiro Garcia Filho, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). [destaquei]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUTAL - DOCUMENTOS SIGILOSOS - DADOS PESSOAIS DE TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE - EXPOSIÇÃO -ATRIBUIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE - ART. 189 DO CPC - HIPÓTESES EXEMPLIFICATIVAS - RECURSO PROVIDO. Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, "
o rol das hipóteses de segredo de justiça não é taxativo, sendo autorizado o segredo quando houver a necessidade de defesa da intimidade
" (REsp 605.687/AM). Nesse sentido, as circunstâncias do caso concreto permitem inferir a necessidade de atribuição de sigilo ao processo de origem. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3203348-51.2023.8.13.0000 1.0000.23.320333-0/001, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 05/06/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2024). [destaquei]

Em conclusão, mostra-se necessária a reforma da decisão agravada, a fim de assegurar que os autos do cumprimento de sentença tramitem em segredo de justiça.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
, ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Publico – SINTEP, para reformar a decisão recorrida e decretar o segredo de justiça nos autos do cumprimento de sentença n. 0012814-89.2010.8.11.0041, restringindo-se o acesso apenas às partes e a seus respectivos procuradores.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025